Tribunal: CARF
Processo: 19311.000751/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.000751/2010-21
ACÓRDÃO
1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACOMESP ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES DE MEDICAMENTOS DO ESTADO
DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITA FISCAL E DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Ausente contabilidade hígida e consistente, bem assim da apresentação
dos documentos fiscais relacionados às operações fiscalizadas, o
arbitramento do lucro da atividade é medida que se impõe.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. TRIBUTO REFLEXO.
Tratando-se de tributo reflexo, a mesma solução deve ser aplicada também
para a CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários dos coobrigados e da pessoa jurídica autuada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACOMESP ASSOCIACAO DOS
CONSUMIDORES DE MEDICAMENTOS DO ESTADO DE SAO PAULO, ELAINE CRISTINA DE LIMA
MARTINES SANTOS e PIETRO ROCCHI em face do Acórdão n. 07-42.905 - 6a Turma da DRJ/FNS,
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da autuada principal e
rejeitou o pedido de exclusão da responsabilidade solidária das coobrigadas ora recorrentes, nos
seguintes termos:

Acordam os membros da 6a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, em:
I.
julgar procedente em parte a Impugnação
apresentada pela Contribuinte autuada, nos
termos do relatório, do voto da Relatora e do
demonstrativo abaixo:

II.
julgar procedente a Impugnação de Andréa
Cristina Faria (CPF 256.061.268-26), excluindo-a
da condição de responsável solidário;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
3
III.
julgar improcedentes as Impugnações da Sra.
Elaine Cristina de Lima Martines Santos (CPF
247.542.708-60) e o Sr. Pietro Rocchi (CPF
261.056.008-79), mantendo-os na condição de
responsável solidário; e
IV.
Declarar a definitividade da condição de
responsável solidária da Sra. Viviane Galdi
Rocchi (CPF 094.498.218-28), por ausência de
impugnação.

Transcrevo, do acórdão de impugnação, a síntese da atuação:

Do lançamento fiscal
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF, f. 173/176), a
auditoria iniciou com as intimações fiscais que visaram obter os
livros contábeis e os respectivos documentos comprobatórios, a fim
de ser verificado o cumprimento dos requisitos para o gozo da
isenção prevista nos §§ 2o e 3o, incisos I a V, do artigo 170 do RIR de
1999, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
Tendo sido providenciada a suspensão da isenção através do
processo administrativo fiscal no 19311.000361/2010-51, a
auditoria procedeu então ao levantamento da base de cálculo para
apuração dos tributos.
Para a apuração dos mesmos, devido à falta de apresentação de
livros contábeis e fiscais e documentos, a Fiscalização utilizou o
arbitramento dos lucros, pela recomposição das receitas
operacionais obtidas através do livro de apuração do ICMS.
Duas foram as infrações capituladas no auto de infração de IRPJ (e
reflexos): uma originada pela suspensão da isenção, que trouxe
como consequência a apuração das receitas através da
escrituração do ICMS no livro correspondente (item 002 do Auto
de Infração, f. 118, e item 2.4 do Termo de Verificação Fiscal, f.
171/172), e outra decorrente da receita operacional omitida, por
presunção, calculada partir de cheques emitidos para pagamento
de fornecedores, incorretamente contabilizados em conta Caixa e
sem as contrapartidas em conta Bancos e em conta Fornecedores
(item 001 do Auto de Infração, f. 118, e item 2.5 do Termo de
Verificação Fiscal, f.172).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
4
Foi também constituído o crédito tributário referente a IRRF, por
pagamento a beneficiário não identificado/pagamento sem causa
(item 001 do Auto de Infração, f. 164, e item 2.6 do Termo de
Verificação Fiscal, f. 172), devido ao fato de a contribuinte não ter
esclarecido os procedimentos contábeis adotados, diante dos
valores pagos por meio de cheques a terceiros não identificados.
Da responsabilidade solidária
Verifica-se, ainda, que a autoridade fiscal entendeu que a
Presidente, Sra. Viviane Galdi Rocchi, a Vice-Presidente, Sra. Elaine
Cristina de Lima Martines Santos, o 1o Tesoureiro Sr. Pietro Rocchi
e a 1a Secretária, Sra. Andréa Cristina Faria, por força do disposto
no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, devem
responder pessoalmente pelos créditos lançados nos autos de
infração constantes desse processo administrativo.
Todos foram cientificados através do Termo de Solidariedade no
0014 (f. 104/105), devidamente acompanhado de cópias dos autos
de infração e do termo de verificação fiscal. Os avisos de
recebimentos encontram-se às f. 179/182.

Em suas razões recursais, a autuada principal sustenta que contou com cerca de
80.000 mil associados habilitados a adquirir seus medicamentos, gerando grande volume
financeiro tanto de compras quanto de vendas. Afirma ter disponibilizado os documentos
requisitados, que estavam sob sua guarda ao auditor responsável. No entanto, houve dificuldade
da associação na apresentar os documentos solicitados a partir da intimação fiscal n. 7, mas que
tal fato não implicou na ausência de apresentação dos esclarecimentos requisitados pela
fiscalização.
Alguns documentos não teriam sido apresentados porque estavam relacionados a
terceiros, e a prestadores de serviços; outros documentos precisavam ser obtidos junto às
instituições financeiras e a fiscalização não lhe conferiu tempo hábil à sua apresentação,
expedindo as intimações para cumprimento nos prazos de 5 dias apenas; ademais, as intimações
seguiam-se, umas às outras, sem a devida justificativa fiscal que permitisse o entendimento da
fiscalizada sobre o procedimento e as necessárias comprovações.
Sustenta que as razões expostas pelo auditor teriam sido genéricas, sem indicar os
fatos e relacionar o conteúdo probatório que sustentasse a perda da isenção; que não restou
demonstrada de forma contundente a falta de escrituração ou o desvio de finalidade dos objetivos
institucionais da Acomesp.
Alterca que os indícios de omissão de receitas descrito pela fiscalização, por
vendas sem emissão sem nota fiscal, revela uma contradição em si mesma pois deveria o
auditor quantificar os valores omitidos que estariam à margem da contabilidade, identificando
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
5
tais valores, uma vez que o livro de apuração do ICMS mostrava exatamente o que era
contabilizado. Diz que caberia à fiscalização identificar a omissão e comprovar “desvio de
finalidade estatutária”, o que inocorreu.
Requereu, ao fim, a exoneração integral dos lançamentos, por serem indevidos.
Os responsáveis solidários, por sua vez, sustentam, em idênticas razões recursais,
em seus recursos voluntários: a) que não teriam sequer sido intimados ao longo do procedimento
fiscal, de modo que suas sujeições passivas seriam nulas, por ausência de observância ao devido
processo legal; e b) não existe qualquer prova ou imputação de fato por si praticado que legitime a
imputação da responsabilidade, sendo insuficiente a mera condição de “diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica”.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço dos recursos voluntários.
Em primeiro lugar, importa observar que toda a defesa da recorrente está adstrita à
negativa de ocorrência e à ausência de prova dos próprios fatos que acarretaram a emissão do Ato
Declaratório Executivo no 85, de 2 de setembro de 2010, suspensivo da isenção de que gozara a
entidade sociativa, não avançando no rebate ao mérito das autuações de IRPJ e CSLL.
A questão afeita aos fundamentos do ADE são objeto de exame nos autos do
Processo n. 19311.000361/2010-51, a que este é apenso, submetido a julgamento nesta mesma
assentada, cujas conclusões desta Turma são pela manutenção do Ato impugnado, por seus
próprios fundamentos.
Em todo caso, constou das razões recursais que “A prova que ensejou o
arbitramento simplesmente não existe, ou melhor, se essa certeza de desvio estava alicerçada na
tese de “omissão de renda” ou de “pagamento a terceiro não identificado” a mesma deixou de
existir pelo efeito trazido pela própria decisão da Delegacia de Julgamento”, impugnando, ainda
que de modo genérico, os lançamentos de IRPJ e CSLL realizados.
Desta feita, ainda que genéricas sejam as alegações defensivas, vale registrar, nesta
decisão, o quanto consta abaixo, suficiente à preservação dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, e
que constou do acórdão recorrido; face adesão à sua fundamentação, a par do permissivo do art.
114, § 12, do RICARF:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
6
[...] da situação fática encontrada na associação (ausência de
escrituração confiável e hígida), não havia alternativa a ser
seguida pela autoridade fiscal que não fosse a recomposição
da base de cálculo dos tributos devidos, pelo arbitramento
dos lucros, em cumprimento aos artigos 530, inciso III, e 532,
do RIR 1999.
Correto o procedimento neste ponto, cabendo a manutenção
do lançamento do IRPJ, pelo arbitramento dos lucros, apurado
a partir dos dados obtidos no Livro de Apuração do ICMS, uma
vez que inexistia contabilidade hígida e consistente.

Pretende a recorrente, ao longo de suas razões, transferir à Administração
Tributária o ônus de consolidar em escrita fiscal os documentos apresentados de forma aleatória e
incompleta ao longo do procedimento fiscal, ao argumento de que poderiam compor uma
contabilidade que retrataria a realidade que fora vivida pela entidade; entretanto, como
suficientemente das razões do acórdão da DRJ, proferido nos autos do processo n.
19311.000361/2010-51, a este anexo:

Quanto às requisições para esclarecimentos acerca da
forma como foram realizadas as escriturações contábeis da Acomesp, ela
esclarece que não há planilhas a serem fornecidas à fiscalização, pois
"mesmo com as entradas e saídas serem feitas pela conta caixa, essa
posterior transição dos valores para as respectivas contas foi feita por
documentação interna, sem valor legal que, inclusive foi posteriormente
descartada uma vez feito o lançamento de valores.".
A respeito das notas fiscais de vendas e as cópias das
relações de convênios relacionadas às vendas, a Acomesp argumenta o
seguinte:
"Neste quesito, diante das explicações e dos documentos
que foram possíveis juntar para dimensionar o volume das
operações da Acomesp, visto o grande número dos
associados da cidade de Jundiai e região, será necessário
requisitar ao r. auditor fiscal o agendamento de uma visita
ao escritório de contabilidade PJC - Pro-Jurídico Contábil S/S
Ltda., localizado à rua Quinze de Novembro, no 1671, no
Centro, na cidade de Jundiai/SP, com o telefone (11) 4586-
7630, em que a funcionária Mara, já ciente deste pedido,
poderá disponibilizar todas as notas fiscais de compra e de
venda, como também as relações de todos os convênios
pactuados pela associação."
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
7

Acrescenta que a juntada de documentos foi realizada
apenas por amostragem, sendo necessária a verificação da íntegra dos
mesmos no local onde se encontram, ante o volume dos mesmos,
dificultando o transporte até a Delegacia da Receita Federal.
Já em relação às cópias dos cheques a compensar e em
cobrança anexadas às vendas, a Acomesp informa o seguinte:
"Quanto ao pedido de apresentação das cópias dos cheques
a compensar, a associação esclarece que nunca fez cópias
dos referidos documentos e tampouco conhece tal prática,
pois o controle que será possível fornecer ao r. auditor
fiscal consta nas planilhas ora juntadas no presente
dispositivo eletrônico pen-drive, em que a responsável pelo
programa, a empresa de informática GCS forneceu os
arquivos em que se relacionavam os cheques recebidos.
A relação dos cheques recebidos que constam neste pen-
drive traz as informações formatadas em 04 planilhas: a.
planilha de cheques à vista dados em 2006; b. planilha de
cheques pré-datados dados em 2006; c. planilha de cheques
à vista dados em 2007 e por fim; d. planilha de cheques pré-
datados dados em 2007 (doc. 25).
Novamente esclarecemos que a forma de arquivo
eletrônico foi escolhida para a prestação das informações
quanto aos cheques, pois cada uma dessas planilhas
representa aproximadamente 150 páginas cada."

Quanto às cópias das duplicatas caucionadas e descontadas,
relacionadas às vendas, a Acomesp conta que sua sistemática de cobrança
dos medicamentos vendidos estabelecia uma ordem conforme o ajuste
realizado através do convênio. Destaco a resposta apresentada:

"Nesse sentido, explicamos que ao relacionar ao final de
determinado período todos os valores vendidos de
medicamentos
para
os
funcionários
da
empresa
conveniada, a associação emitia a duplicata, avisava o valor
à empresa e enviava ao banco o titulo emitido. Este, por sua
vez, uma vez verificado o depósito do valor na conta da
associação, dava baixa no titulo em virtude do pagamento,
mas não havia devolução do documento à associação, este
permanecendo na instituição bancária. Todavia, apesar de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
8
não ter estas cópias em seus arquivos, a associação fez um
pedido de extrato da Conta Garantida (responsável pelo
desconto de cheques e duplicatas) nos anos de 2006 e 2007
ao Banco Bradesco, nos termos do pedido (doc. 24)."

Por fim, em relação aos esclarecimentos acerca do registro
de cartão de crédito na conta caixa, a Acomesp relata que, novamente,
efetuou todos os registros do dia-a-dia da associação nessa conta.
Pontua que ela serviu como forma de registro, ainda que
transitória, para os recebimentos e pagamentos ocorridos no dia. Em
momento posterior, ocorreria o registro dos valores nas respectivas contas
contábeis, referentes a direitos e obrigações.
Conclui comunicando que espera ter esclarecido as
operações da associação e que tão logo sejam disponibilizadas as cópias dos
documentos pelas instituições bancárias, os mesmos serão entregues à
fiscalização.
Juntou contratos de parcerias às f. 33/105, cópia de
formulário de inscrição na associação às f. 106, cópias de formulário de
autorização de desconto em folha de pagamentos às f. 107, cópias das
solicitações das reproduções de cheques às f. 108/132.
Da informação fiscal A autoridade administrativa analisou
os fatos apresentados e os elementos de prova em Informação de f.
135/139 em 24 de agosto de 2010. Na Informação, foi mantido
entendimento do cabimento da perda do direito de isenção com os
fundamentos relacionados a seguir:
(a)que há previsão de cobrança de taxa anual de associação
em alguns dos contratos de parceria o que tornaria obrigatório sua
contabilização ou, alternativamente, caberia a alteração do estatuto social
ou do próprio contrato de parceria, a fim de excluir a previsão de cobrança
da taxa de associação;
(b)que a ausência de apresentação de documentos que
respaldem as operações da associação fere as disposições contidas na
Resolução CFC no 563/83 de 28 de outubro de 1983;
(c) que a escrituração contábil e a emissão de relatórios,
mapas e demonstrativos contábeis são responsabilidade exclusivas de
contabilista legalmente habilitado;
(d) que os livros diários e razão constituem registros
permanentes da entidade, cabendo ao livro diário o espelhamento dos
lançamentos em ordem cronológica, de forma individualizada e clara a fim
de que possa servir como elemento probante das operações ocorridas na
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
9
entidade, bem como aquelas aleatórias ou referente a quaisquer outros
fatos que provoquem variações patrimoniais;
(e) que conforme os artigos 1.179, 1.182, 1.184 e 1.194 da
Lei 10.406 de 2002 (Código Civil), cabe ao empresário ou sociedade
empresária a observação dos registros contábeis em correspondência à
documentação, a obrigatoriedade de manter contabilista legalmente
habilitado e registros de todas as operações relativas ao exercício das
atividades da empresa em livro diário, a conservação em boa guarda de
toda a escrituração, e demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não prescritos ou decaídos os atos neles consignados;
(f) que conforme a alínea "a", inciso VII, artigo 4o da Lei
9.790 de 1999 que disciplina as pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos cabe às organizações da sociedade civil a observância dos
princípios fundamentais da contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade.
Desta forma, a representação concluiu que não houve
apresentação de documentos e esclarecimentos que identificassem a
perfeita verificação dos procedimentos efetuados pela empresa.
[...]
A ausência de controle contábil fica clara através da
informação prestada pela empresa às f. 27, consignada nos seguintes
termos:

Nota-se que a conta caixa foi utilizada como conta de
registro de vendas realizadas e não como conta a espelhar a movimentação
de recursos em espécie. Ainda assim, a autoridade administrativa
admitindo o equívoco contábil requisitou então outros demonstrativos que
esclarecessem os lançamentos contábeis posteriores a fim de rastrear com
clareza a movimentação de recursos da entidade, através das Intimações e
da Notificação Fiscal no 0009.
No entanto, novamente, a contribuinte não logra êxito,
informando o seguinte (f. 29/30):
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
10

Logo, é nítida a ausência de registros hábeis e confiáveis a
fim de ser verificada a movimentação financeira e econômica ocorrida na
entidade Acomesp, em fragrante descumprimento ao inciso III do artigo
170 do RIR 1999.
Ainda a respeito da apresentação das cópias dos cheques
emitidos para pagamento de fornecedores, temos que a contribuinte
informa que os mesmos foram emitidos nominalmente aos mesmos.
Esclareceu que as cópias foram requisitadas aos bancos e que serão
apresentados no momento que as receber.
Entretanto, independente da apresentação dos mesmos,
verdade é que a contribuinte não apresentou os documentos que
originaram a emissão destes cheques, tampouco as registrou corretamente,
conforme exige as boas normas contábeis dispostas na Resolução CFC 563
de 28 de outubro de 1983, pois não registrou sua baixa em conta “caixa”,
tampouco em conta “fornecedores’. Veja a resposta da contribuinte (f. 29):

Pretendeu a Acomesp com esta resposta concluir que o fato
de o cheque encontrar-se emitido de forma nominal sobrepujaria a
ausência de contabilização ou ainda a apresentação das notas fiscais de
compras e duplicatas.
Aceitar tal entendimento significaria alargar o comando
disposto nos incisos III e IV do artigo 170 do RIR 1999, interpretação
impossível de ser aceita em face do caráter restritivo imposto pelo inciso II
do artigo 111, do Código Tributário Nacional.
[...]
Quanto aos argumentos relacionados ao franqueamento
dos arquivos onde se encontrariam os documentos da entidade ao auditor
para que este pudesse analisá-los, tenho que não procede sua
inconformidade.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
11
Não há como entender que é atribuição da autoridade
tributária a mineração de documentos, informações e dados, posto que a
manutenção da escrituração fiscal e contábil é da entidade que pretende
usufruir do benefício da isenção.
Inexiste previsão legal para que o auditor fiscal o substitua
nesta obrigação, ao contrário. O dever de escriturar previsto no art. 14, III,
do CTN; art. 12, § 2o, “c” da Lei no 9.532, de 1997; e no art. 4o, VII da Lei no
9.790, de 23 de 1999, não se transfere aos Auditores-Fiscais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, cuja competência se restringe à
verificação de sua regularidade, conforme preceitos do 9o do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, in verbis:
[...]
A escrituração, ainda que fique sob a responsabilidade de
profissional qualificado, pertence à pessoa jurídica, cujo patrimônio e
variações patrimoniais se encontram nela controlados. É o que se encontra
prescrito nos artigos do RIR 1999 e do Código Civil – Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002
[...]
Assim, como a responsabilidade pela apresentação da
escrituração é da pessoa jurídica fiscalizada, é ela quem deve adotar as
providencias necessárias a fim apresentar todos os documentos
requisitados à autoridade fiscal.

Pelo exposto, ausente a apresentação das provas pela entidade, capazes de
comprovar os lançamentos realizados nos livros fiscais, bem assim ante o ato suspensivo da
isenção, inexiste reparos a fazer nos lançamentos de IRPJ e de CSLL por omissão de receitas, que
estão lastreados no livro de ICMS das mercadorias, escriturado pela autuada.
Por fim, no que pertine à pretendida exclusão de responsabilidade dos diretores
(Vice-Presidente e Tesoureiro), também não há como proceder.
Apesar de os recorrentes sustentarem que a responsabilidade estaria fundada no
fato exclusivo de serem diretores, sem imputação de qualquer fato concreto que os tornasse
responsáveis pelos atos indicados na autuação em desfavor da pessoa jurídica, tal alegação não
procede.
Com efeito, a responsabilidade foi aplicada em virtude da dissolução irregular da
associação, constatada no curso do procedimento fiscal, a caracterizar o ato de infração à lei de
que natura a responsabilidade dos administradores (fls. 105-106):
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
12

Ademais, a própria condição de diretores não foi rechaçada pelos recorrentes.
Também não há como proceder a alegação de que não foram regularmente
intimados no curso do procedimento fiscal. Isso porque, como se sabe, a condição de devedor
solidário, via de regra, somente se formaliza no momento da lavratura fiscal, e em relação aos
fatos verificados no procedimento fiscal.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000751/2010-21
13
Nesse linde, o contraditório se instaura a partir da intimação de sujeição passiva,
contra o que se abre a oportunidade de defesa, efetivamente realizada pelos coobrigados, via
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, em exame nessa assentada.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 434
DF CARF MF
Original